Tribunal: TJSP
Processo: 1500835-08.2019.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Reexame necessário. Ajuizamento em duplicidade. Litispendência. Extinção da segunda ação, sem resolução do mérito. Manutenção.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Execução fiscal ajuizada em duplicidade. Extinção do feito, sem resolução do mérito. Fixação da verba honorária por equidade. Possibilidade. Adequação às peculiaridades do caso, a fim de que não acarrete ônus demasiado ao erário,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Reexame necessário. Ajuizamento em duplicidade. Litispendência. Extinção da segunda ação, sem resolução do mérito. Manutenção.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Execução fiscal ajuizada em duplicidade. Extinção do feito, sem resolução do mérito. Fixação da verba honorária por equidade. Possibilidade. Adequação às peculiaridades do caso, a fim de que não acarrete ônus demasiado ao erário, garantindo, porém, remuneração condigna do advogado que representou a executada. Inteligência dos artigos 8o, 85, §§ 2o, 3o, inciso III, e 8o, do Código de Processo Civil. Exame da jurisprudência.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1500835-08.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PLAZA INTERLAGOS COMERCIO DE CONFECCOES, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram
o reexame necessário e negaram provimento ao recurso voluntário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.035/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1500835-08.2019.8.26.0014
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Plaza Interlagos Comércio de Confecções Ltda.
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
EXECUÇÃO FISCAL. Reexame necessário. Ajuizamento
em duplicidade. Litispendência. Extinção da segunda
ação, sem resolução do mérito. Manutenção.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Execução
fiscal
ajuizada em duplicidade. Extinção do feito, sem resolução
do mérito. Fixação da verba honorária por equidade.
Possibilidade. Adequação às peculiaridades do caso, a fim
de que não acarrete ônus demasiado ao erário,
garantindo, porém, remuneração condigna do advogado
que representou a executada. Inteligência dos artigos 8o,
85, §§ 2o, 3o, inciso III, e 8o, do Código de Processo Civil.
Exame da jurisprudência.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
execução
fiscal
ajuizada
pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de PLAZA
INTERLAGOS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. objetivando a
satisfação do crédito de ICMS disposto na CDA n. 1.229.848.621.
A r. sentença de fls. 42, cujo relatório se adota,
reconheceu a ocorrência de litispendência e extinguiu a ação, sem
resolução do mérito, condenando a Fazenda do Estado ao
pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00
(três mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verificou-se ser o caso de reexame necessário, em
razão do valor da causa da execução fiscal (fls. 44).
Inconformado, apela a executada pleiteando o
arbitramento dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, §
3o, do Código de Processo Civil (fls. 49-62).
O recurso foi processado, não tendo sido
apresentadas as contrarrazões.
É o breve relato.
A presente execução fiscal objetiva a satisfação do
crédito de ICMS disposto na CDA n. 1.229.848.621, o que deu lastro
ao reconhecimento da ocorrência do fenômeno da litispendência, eis
que a presente ação é idêntica a de n. 1504325-09.2017.8.26.0014,
ajuizada dois anos antes.
De fato, nos termos do artigo 337, § 1o, do Código
de Processo Civil, “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando
se reproduz ação anteriormente ajuizada”, sendo caso de extinção da
ação distribuída por último, sem resolução do mérito, conforme
dispõe o artigo 485, V, do aludido diploma processual.
Na hipótese dos autos, em que pese o fato
superveniente à propositura da ação e que culminou na extinção da
execução fiscal, verifica-se que o cancelamento do débito fiscal não
antecedeu ao ajuizamento da presente ação, razão pela qual mostra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se legítima a condenação em honorários advocatícios.
Não pode ser acolhida, porém, a pretensão de
majoração desta verba.
Conforme se verifica dos autos, foi dado à causa
da presente ação o valor de R$ 2.030.635,57.
Conquanto a nova ordem processual tenha
estabelecido faixas progressivas para a imposição de honorários
advocatícios, atreladas ao valor da condenação ou do proveito
econômico obtido, nos feitos que envolvem a Fazenda Pública
(artigo 85, § 3o), com o alerta de que “os limites e critérios previstos nos
§§ 2o e 3o [do artigo 85] aplicam-se independentemente de qual seja o
conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença
sem resolução de mérito”, ao juiz é dado ajustá-los às peculiaridades
do caso concreto, pois “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência” (artigo 8o), atendidas as diretrizes ditadas pelo § 2o do
artigo 85.
Caso fosse aplicado, sem reservas e sem atenção
às condicionantes que moldam a hipótese, o artigo 85, §3o, inciso II,
a verba honorária, como se pôde antes verificar, alcançaria importe
excessivo, superior a R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reais), a implicar ônus desproporcional aos cofres públicos, em face
da diminuta extensão do trabalho desenvolvido pela advogada da
executada.
Desse cenário exsurge a possibilidade de adotar o
arbitramento por equidade (artigo 85, § 8o) nesta hipótese, em que
os honorários alcançariam valor desmesurado, incompatível com o
trabalho desenvolvido no processo, “a uma porque não se admite o
enriquecimento sem causa. Insista-se que, na hipótese, não há
correspondência entre a complexidade do trabalho desenvolvido e o
resultado do cálculo da verba honorária, que ultrapassa o valor de
R$120.000,00. Para o julgamento dos embargos bastaram simples petições,
tendo sido dispensada a produção de outras provas além daquelas
documentais apresentadas pelas partes.
Não bastasse, trata-se de processo digital, o que exclui
dificuldades inerentes ao local de prestação do serviço, além do tempo de
tramitação reduzido, sendo que entre a interposição dos embargos e a
sentença decorreram menos de quatro meses. A duas porque o ajuizamento
da execução fiscal, que deu causa aos embargos, ocorreu na vigência do
Código anterior, que dispunha expressamente sobre a fixação dos
honorários por apreciação equitativa do juiz, nos termos do revogado artigo
20, §4o” (Apelação no 1000982- 92.2016.8.26.0565, 2a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Luciana Bresciani, j. em 29.11.2016).
Infere-se, ainda, que “o tratamento conferido pelo
Novo Código de Processo Civil aos honorários advocatícios possui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalidade não só de evitar a fixação de verba honorária em valor irrisório,
mas também conter a fixação de valores exorbitantes que não se
justifiquem. Desse modo, observa-se que inexiste lastro que fundamente a
condenação da Fazenda Estadual nos moldes estabelecidos pelo art. 85,
§§3o e 4o do CPC/2015, pois além de oneração excessiva aos cofres públicos,
haveria desvirtuamento do instituto” (Agravo de Instrumento no
2180108-34.2016.8.26.0000; 8a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Antonio Celso Faria; j. em 8.11.2016).
Ainda a respeito do tema, oportuno transcrever
trecho do voto proferido pelo ilustre Desembargador Oscild de
Lima Júnior, ao apreciar, com a precisão que lhe é contumaz, o
recurso de apelação no 1005903-27.2018.8.26.0597, in verbis:
“Como na presente hipótese não é possível aferir o proveito
econômico obtido ou um valor preciso à causa, pois a pretensão a
um serviço de saúde, seja fornecimento de medicamento, insumo
ou tratamento de saúde, caracteriza-se por sua continuidade,
não havendo como precisar por quanto tempo o enfermo fará uso
do medicamento, insumo ou tratamento pleiteado, logo, trata-se
de causa com valor inestimável, cuja fixação deve ocorrer por
equidade.
O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado
observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Assim, o arbitramento da verba honorária deve ser feito de
modo a mostrar-se adequado a remunerar o profissional, sem,
contudo, onerar em demasia as partes contrárias.
No caso concreto, a causa não envolveu grande
complexidade, assim, os honorários advocatícios devem ser
fixados, em desfavor dos réus, solidariamente, em R$ 2.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os quais satisfazem a obrigação e remuneram dignamente o
advogado, sem onerar em demasia os cofres públicos”.
No mesmo sentido do que aqui se decide, a
orientação deste E. Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos vv.
acórdãos ora destacados:
“DIREITO PÚBLICO
AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL I.C.M.S. AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA OPERAÇÃO DE COMPRA E
VENDA
DE
MERCADORIAS
REALIZADA
COM
EMPRESA
QUE,
POSTERIORMENTE,
FOI
DECLARADA
INIDÔNEA

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA RÉ E REEXAME
NECESSÁRIO
CONSIDERADO
INTERPOSTO

Comprovação da regularidade das operações mercantis,
realizadas antes da declaração de inidoneidade da
empresa Boa-fé da empresa autora Declaração de
inidoneidade que não pode repercutir na requerente
Precedentes do S.T.J. em sede de recurso repetitivo e deste
E.
Tribunal
de
Justiça

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS REDUÇÃO ADMISSIBILIDADE
Adoção de percentual sobre o valor da causa,
extremamente elevado, que se afigura desproporcional ao
trabalho realizado, desvirtuando o escopo da legislação
em vigor e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a configurar verdadeiro
enriquecimento indevido, não obstante o excelente
trabalho desempenhado pelos patronos da autora

Redução devida, atendendo-se, assim, os parâmetros
previstos nos incisos do § 2o do artigo 85 do C.P.C.
Procedência mantida Recurso voluntário desprovido e
reexame necessário parcialmente provido (para reduzir a
verba honorária).”
(Apelação n. 1054857-07.2017.8.26.0576, rel. Des. Antonio
Tadeu Ottoni, j. em 27.11.2019)
“Execução Fiscal. Sentença que acolheu exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executividade e julgou extinto o processo de Execução
Fiscal, em virtude do reconhecimento da ilegalidade
passiva, com condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios. Recurso da
exequente-excepta
buscando
a
redução
da
verba
honorária. Admissibilidade. Fixação dos honorários
advocatícios mediante critério de equidade (§ 8o do art.
85, CPC). Recurso parcialmente provido, reduzida a verba
honorária para dez mil reais.”
(Apelação no 0006196-05.2011.8.26.0453, rel. Des. Aroldo
Viotti, j. em 11.10.2019);
Outro entendimento, decorrente da aplicação
automática e irrefletida da tarifação prevista no artigo 85, § 3o,
redundaria situação iníqua, atentatória ao livre convencimento do
juiz, à moralidade administrativa, à razoabilidade e à
proporcionalidade, que devem permear as decisões judiciais, e
muito distante dos altos princípios que regem o processo em todos
os seus aspectos.
Sendo assim, observadas as regras para fixação
da verba honorária dispostas nos incisos do § 2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil, mostra-se compatível às peculiaridades
do caso o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos exatos termos
fixados na r. sentença, quantia que não acarreta ônus demasiado ao
erário, garantindo, porém, remuneração condigna do advogado que
representou a parte autora.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, nos termos acima referidos, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acolhe o reexame necessário e nega-se provimento ao recurso
voluntário.
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator